Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-27.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte Aéreo Internacional. Atraso de voo. Autor que pretende indenização em razão de atraso de voo internacional acarretando a chegada ao destino final após 4h:30m do inicialmente contratado. Sentença de improcedência. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Demora no serviço de embarque que acabou por acarretar a perda de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Transporte Aéreo Internacional. Atraso de voo. Autor que pretende indenização em razão de atraso de voo internacional acarretando a chegada ao destino final após 4h:30m do inicialmente contratado. Sentença de improcedência. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. Demora no serviço de embarque que acabou por acarretar a perda de conexão; Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença Reformada. Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000443-27.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRI
MICHEL RAMIREZ OCAMPO RADA, é apelado VRG LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em jugamento
estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR, vencedor, ACHILE ALESINA, vencido, RAMON MATEO JÚNIOR
(Presidente), MENDES PEREIRA, ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20808
Apelação no 1000443-27.2020.8.26.0003
Apelantes: Henri Michel Ramirez Ocampo Rada
Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Jomar Juarez Amorim
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais.
Transporte Aéreo Internacional. Atraso de voo. Autor que
pretende indenização em razão de atraso de voo internacional
acarretando a chegada ao destino final após 4h:30m do
inicialmente contratado. Sentença de improcedência. Contrato
de transporte. Obrigação de resultado. Demora no serviço de
embarque que acabou por acarretar a perda de conexão;
Fortuito interno que não afasta a responsabilidade do
fornecedor de serviços. Danos morais. Ocorrência. Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
Reformada. Apelo Provido.
Henri
Michel
Ramirez
Ocampo
Rada
ajuizou ação contra Gol Linhas Aéreas S/A alegando em síntese a
existência de atraso no voo, o que ocasionou a perda da conexão para o
destino final, ocasionando danos morais.
A
r.
sentença
(fls.
104/107)
julgou
improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários do advogado do réu no montante
de 15% do valor atualizado da causa.
Apelou o autor (fls. 109/117). Sustenta em
apertada síntese que o fato da ré ter oferecido alimentação não lhe
isenta da responsabilidade de reparar os danos morais, haja vista que
essa prática é o mínimo de tratamento digno que o consumidor merece,
especialmente quando há atraso injustificado e má prestação do
serviço, como ocorreu no caso. Igualmente, o crédito de 3.000 milhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Smiles na conta do apelante sequer está provado nos autos (telas
sistêmicas) e não pode servir de fundamento à decisão. Não é a tela
sistêmica de fl. 50, com boa parte em língua estrangeira que vai provar
este fato! Tivesse o apelante sido intimado para apresentar réplica,
certamente às telas em questão seriam todas impugnadas. Que o atraso
é incontroverso, não sendo, portanto, tolerada nenhuma interpretação
extensiva que prejudique o consumidor ora apelante. Fato inegável é
que o atraso ultrapassou o limite máximo de espera de quatro horas e,
por si só, traz a responsabilidade à apelada. Que o recorrente apenas
busca uma reparação pelo dano moral decorrente da má prestação do
serviço aéreo. Pugna pelo provimento do apelo.
O apelo foi contrariado
(fls.
123/138),
rebatendo a apelada articuladamente às razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente Relator, ousei dele discordar e fui
acompanhado pela D. Maioria, para o fim de dar provimento ao apelo,
pois a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXII, dispõe que:
“O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o autor que adquiriu, da ré,
passagem aérea para viagem de Miami/EUA para São Paulo, com
conexão em Brasília, no dia 04/11/2018. A decolagem estava marcada
para as 21h45 e chegada ao destino final às 11h10 do dia seguinte. Que
o primeiro trecho sofreu atraso sem qualquer informação da ré sobre os
motivos, o que ocasionou a perda da conexão para São Paulo após a
chegada a Brasília. Incontroverso nos autos que o autor chegou ao
destino final (São Paulo) com atraso de 4h35, ao inicialmente previsto.
O atraso no embarque no primeiro trecho
causou a perda de conexão. No entanto, tal atraso é considerado como
fortuito interno, que não elide a responsabilidade da empresa aérea ré,
sendo abarcada pelo risco da atividade desenvolvida.
Assim,
considerando
que
a
situação
retratada - danos morais por perda de conexão - não está regrada pelas
normas internacionais e evidenciado o transtorno, a irritação, o
desconforto e o sentimento de impotência e descaso, sendo que o evento
não pode ser considerado comum e incapaz de provocar dano à psique
do passageiro prejudicado, conforme quer fazer crer a apelada e, em se
tratando dos danos morais "in re ipsa", referente ao risco do negócio
explorado pela ré, cuja responsabilidade é objetiva de acordo com o
CDC (art. 14), plenamente viável a condenação da empresa diante dos
documentos apresentados, onde se comprova a relação contratual
existente entre as partes do dever de transporte aéreo entre Miami-
Brasília Brasília São Paulo e do atraso ocorrido.
Consciente de que se trata de uma questão
desafiadora em elevar o nível de proteção aos consumidores,
especificamente, ao refletir-se o caso concreto, quando os
posicionamentos jurídicos estão sedimentados em sentido contrário, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que favorece “o mais do mesmo”, porém, não há porque quedar-se
inerte, até que haja uma mudança que desenvolva satisfatoriamente o
nível de proteção dos consumidores, uma das principais razões da
dificuldade de integração econômica.
A harmonização entre o capital e os
direitos do consumidor é uma exigência para a civilidade, mas que
esbarra na resistência injustificada de alguns em ampliar a proteção do
consumidor, que devem ter em mente que não há economia forte com o
consumidor fragilizado, e esse deve ser o entendimento dos novos
tempos.
Assim, não se pode negar que a situação
retratada nos autos implica em danos morais nesse sentido o próprio
Colendo Superior Tribunal de Justiça entende a possibilidade de
condenação em danos morais por atraso de voo:
"A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça reconhece o dano moral presumido em
certas situações, como em caso de cadastro indevido
no registro de inadimplentes, responsabilidade bancária, atraso de voos, diploma sem
reconhecimento, entre outros (...)" (STJ, 2a T., AgRg
no AREsp 728.154/RS - (g.n).
Nessa senda a indenização por danos
morais não pode ser exagerada no sentido de causar enriquecimento a
quem é indenizado e nem pode ser fixada em valor irrisório e
insuficiente aos fins a que se destina que é o de punir a ré, evitando e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desencorajando futuros equívocos, e servir como indenização pelos
dissabores experimentados.
Doutrina e jurisprudência conduzem o
julgador a orientar-se por critérios como o da intensidade do
sofrimento, da gravidade da ofensa e do grau da responsabilidade e
diante do caráter dúplice, tanto punitivo do agente para que não
reincida, quanto compensatório, em relação à vítima, buscando
minimizar o sofrimento e, em vista de tais critérios, cabível a
indenização por danos morais no montante requerido na inicial - R$
5.000,00 (cinco mil reais), como abrandamento da dor emocional sofrida
pela parte, uma vez que teve sua expectativa frustrada na viagem.
Referida
quantia deverá ser corrigida
monetariamente desde a publicação do acórdão, conforme súmula 362
do STJ, acrescida de juros de mora desde a citação, por se tratar de
relação contratual.
Ficam invertidos os ônus de sucumbência
e, diante do acolhimento integral do recurso, em face do trabalho
adicional, majora-se para 16% do valor da condenação em conformidade
com o disposto no art. 85, § 11 do CPC.
Em remate, considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de
viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias
extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Atentem
as
partes
e
desde
já
se
considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora
das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de
Processo Civil.
Ante
o
exposto,
o
meu
voto
DÁ
PROVIMENTO ao recurso.

RAMON MATEO JÚNIOR
Desembargador Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17304
Apelação Cível no 1000443-27.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Henri Michel Ramirez Ocampo Rada
Apelado: VRG Linhas Aéreas S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Narra a inicial que o autor firmou contrato de transporte aéreo
internacional com a ré, com embarque em Miami em 04/11/2018 as 21h45m,
com conexão em Brasília para São Paulo.
Afirma que o trecho inicial sofreu atraso sem qualquer
explicação e que chegou ao destino final as 16h e não as 11h10 como estava
previsto.
Afirma a relação de consumo, a responsabilidade da ré, o dano
moral e requer a indenização, com a procedência.
Em contestação, a ré afirma que o atraso total foi de 4 horas e
35 minutos, o que não causa dano moral, até porque o serviço acabou sendo
prestado e o autor chegou ao seu destino.
Afirma que, de fato, ocorreu uma falha no momento do
embarque dos passageiros, mas que a situação foi resolvida, realocando os
passageiros para outros voos.
Rechaça o dano moral e pede a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou o autor
ao pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em 15% sobre o
valor da causa.
Apelação do autor (fls. 109/117).
Contrarrazões da ré (fls. 123/138).
Em suas razões, o apelante alega que se trata de dano moral
presumido, que houve falha do serviço e que faz jus à indenização.
Requer a reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Com efeito, o limite objetivo do recurso é o reconhecimento do
dano moral sofrido pelo autor, com a consequente condenação da ré ao
pagamento de indenização.
Embora se trate de relação de consumo, cabia ao autor provar
os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, pois
a narrativa indica apenas o dano moral e este, por óbvio, somente a própria
pessoa que se sentiu ofendida é que pode demonstrar.
Nesse passo, o autor juntou o documento de fls. 12/15, que
comprova a aquisição da passagem aérea e nada mais.
O fato de haver sido considerada a existência de dano moral
em outras ações não vincula o entendimento deste relator.
Embora a ré não tenha instruído a contestação com qualquer
documento, o autor sequer provou os fatos constitutivos de seu direitos, ônus
que era seu, mesmo em se tratando de relação de consumo.
Falta verossimilhança à narrativa, pois que o autor apenas
alegou o atraso, que foi de apenas quatro horas, sem necessidade de pernoite
no aeroporto e, ainda, nenhum outro fato apto a representar ofensa a direitos
da personalidade.
O autor não narrou qualquer consequência desse atraso.
Não houve qualquer prejuízo material e o dano moral não foi
comprovado.
O fato alegado não constitui dano in re ipsa.
E, nesse caso, como a prova cabia ao autor, a presunção que
não pode ser favorável a ele.
O STJ assim já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO
DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo
doméstico.
(...)
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa
investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e
modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a
fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários."
(REsp 1796716 / MG, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
27/08/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGAVA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RAMON MATEO JUNIOR
105698B0
8
10
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1057EF0A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000443-27.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.